Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016968-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE PEREIRA JUVENAL - CPF: 415.281.661-91 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, não concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

Não há que se falar em sentença extra petita se os pedidos observados foram aqueles constantes da petição inicial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços sem encaminhar aviso de corte ao consumidor, fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

No presente caso, a Autora teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido, em 05/02/2020, diante da inadimplência da fatura de energia vencida em 13/01/2020, argumentando ainda a inexistência de qualquer notificação prévia a respeito da suspensão do serviço.

Registro que a Autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 13/01/2020 no dia 05/02/2020, ou seja, na data do corte.

Em que pese a Reclamada aduzir que a suspensão do fornecimento foi lícita, identifico que a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar que notificou previamente o autor quanto a possibilidade de corte no fornecimento da energia elétrica, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, haja vista que não trouxe aos autos qualquer prova ou algum indício que tenha providenciado a notificação com antecedência mínima de 15 dias, conforme determina o artigo 173, I, b, da resolução 414/2010 da Aneel.

Observo ainda, que na fatura com vencimento em 13/02/2020, colacionada à inicial (ID 120076962) não consta qualquer notificação no quadro “Faturas em Atraso” ou no quadro “Atenção” conforme abaixo se verifica:

Assim, entendo que houve a falha no serviço prestado pela concessionária, demonstrada pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem prova do envio de comunicação prévia, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURADA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. Inobstante a configuração de inadimplência, a não comprovação - ônus probatório da concessionária - do recebimento, pelo consumidor, do aviso prévio com a antecedência mínima exigida no Art. 91 da Resolução 456/2000 da ANEEL, conduz à ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica.O valor da indenização deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao selado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando a coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem.Negado o pedido de redução do quantum indenizatório, fixado pelo magistrado a quo em R$(mil reais). (TJ-PE - AGV: 1868904 PE 0008239-28.2012.8.17.0000, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 23/05/2012, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 109/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO AVISO PRÉVIO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Embora haja previsão legal para o corte de energia quando há inadimplência do consumidor, só é lícita quando precedida de aviso prévio. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado com equidade, moderação e eficácia pedagógica, atento à lesão, sob pena de incentivo ao enriquecimento indevido. (Ap 89224/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013) (TJ-MT - APL: 00079620520118110003 89224/2013, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2013)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, pois, a meu ver, deve ser levado em consideração que a fatura foi adimplida com atraso.

Portanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022